Tribunal: STF
Processo: ARE 1371850
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Servidor inativo. Município de São Paulo. Cardiopata grave. Isenção de IR sobre provento. Admissibilidade. Inteligência do artigo 6º, VI, da Lei Federal n° 7.713/88. Desnecessária demonstração de contemporaneidade dos sintomas. Imunidade parcial à contribuição previdenciária. Previsão no Decreto Municipal nº 46.860/05. Precedentes. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 21, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ação ajuizada por servidor público inativo para reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda e redução da contribuição previdenciária, porque portador de cardiopatia grave, julgada procedente (págs. 138/146), contra o que veio o recurso sob análise, mas, respeitado esse esforço, não vejo razão para modificar o julgamento original.



    A isenção pleiteada quanto ao imposto de renda, de caráter especial, encontra previsão no artigo 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713/1988:



    (...)



    No caso em liça, não há como afastar a cardiopatia grave do autor com histórico de parada cardíaca e dependente de marcapasso, como bem sentiu o D. Juiz ao observar: Como se vê, cuida-se de enfermidade crônica, cuja gravidade não pode ser afastada por não apresentar sintomas atuais em razão tratamento cirúrgico para implante de marcapasso, sobretudo se consideradas as comorbidades apresentadas pelo autor (...) o que se tem é que elementos de prova aqui trazidos indicam que o autor ainda sofre da doença e necessita de constante acompanhamento médico, de forma que, em prestígio ao princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais, deve ser reconhecida a isenção relativa ao imposto de renda.



    (...)



    Por seu turno, a imunidade parcial da contribuição previdenciária é prevista no artigo 40, §§18 e 21 da Constituição Federal c.c. art. 151da Lei Federal 8.213/91:



     (...)



    Contudo, no curso desta ação, em 12/11/2019, foi editada a Emenda Constitucional nº 103/19, que revogou o artigo 40, § 21, da Constituição Federal, que previa a imunidade parcial ao pagamento de contribuição pelos portadores de doenças incapacitantes, nos seguintes termos:



     (...)



    Não obstante, no Município de São Paulo vige o Decreto nº 46.860/05 :



    (...)



    § 1º- A contribuição prevista neste artigo incidirá apenas sobre a parcela de proventos de aposentadoria e de pensões que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, quando o beneficiário, na forma da Lei nº 13.383, de 3 de Julho de 2002, for portador de doença incapacitante.



    Disso resulta o direito do autor também à imunidade parcial das contribuições previdenciárias, tal como decidido pelo I. Juízo.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente